Tribunal: TJDFT
Processo: 0752643-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752643-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO AUGUSTO FREIRE EPIFANIO AGRAVADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO AUGUSTO FREIRE EPIFANIO (autor), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos da Tutela Antecipada Antecedente ajuizada em desfavor do INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLOGIA, processo n. 0744727-28.2023.8.07.0001, na qual restou indeferido o pedido de reapreciação do pedido liminar. Transcrevo a decisão vergastada (ID 180588613 da origem): “Requer a parte autora PEDRO a reapreciação do pedido liminar, outrora indeferido, sob a alegação de fatos novos, quais sejam: a situação narrada nestes autos foi objeto de Ocorrência Policial no 5.330/2023-0, que gerou o Termo Circunstanciado - TCO autuado sob o no.: 0749500- 71.2023.8.07.0016 que tramita no 2o Juizado Especial Criminal de Brasília. Relata que, após as apurações do Ministério Público, a Ilustre representante do Parquet, pugnou pelo ARQUIVAMENTO do feito, com fulcro no art. 395, III, do CPP, pela [...] “ausência de elementos que demonstrassem o efetivo dolo do agente em relação às ações praticadas". Junta aos autos a sentença prolatada pelo 2o Juizado Especial Criminal de Brasília (ID 180588617 - Pág. 2). Pois bem, os processos cível e criminal possuem âmbitos de incidência diversos, submetendo-se cada qual a regime legal peculiar e distinto, motivo por que não se excluem, inclusive tendo em conta a natureza das condenações aplicadas em cada qual das esferas. Desse modo, ainda que originadas do mesmo suposto fato ilícito, diga-se, quando coincidentes na hipótese de fato, as ações não se confundem. A rejeição da denúncia ou da queixa, no âmbito criminal, não vincula o Juízo Cível. Só há vinculação do resultado do processo criminal na ação cível quando há condenação ou absolvição que reconheça a inexistência do fato ou a ausência de autoria (art. 935 do Código Civil). Não foi o que ocorreu no caso, porque a ação penal sequer foi instaurada, então não houve sentença definindo que o fato não ocorreu ou que o autor não foi quem o praticou. O que se concluiu foi pela ausência de indícios de materialidade, mas não que o fato não ocorreu. O art. 67, I, do CPP, dispõe que não impede a propositura da ação civil o despacho de arquivamento do inquérito ou das peças de informação, a revelar que a falta de justa causa para a ação penal, mesmo reconhecida em sentença, não vincula o Juízo Cível. Assim, a sentença criminal não gera a nulidade do PAD e não afasta os fundamentos da decisão já proferida por esta magistrada anteriormente. Outrossim, os fatos expostos pela parte autora PEDRO não mudam o entendimento desta magistrada exposto na decisão de ID 178204858, sobretudo quanto à alegada arbitrariedade da comissão e a ocorrência do suposto “apagão” sofrido pelo autor. Apesar da juntada de um áudio e de um vídeo que não estavam no processo anteriormente, tais provas conflitam com os depoimentos colhidos no PAD, o que recomenda o contraditório para o devido esclarecimento dos fatos. Não há como saber o que a parte contrária juntará aos autos de prova, o que torna o quadro insuficiente para o deferimento do pedido de tutela de urgência. Ademais, eventual inconformismo com a decisão proferida deve ser objeto de análise pela instância recursal, através do recurso pertinente. Sendo assim, mantenho a decisão de ID 178204858, considerando os fundamentos que ali foram expostos. No mais, aguarde-se a citação e o decurso de prazo reservado à parte ré para apresentar contestação.” Inconformado, o autor recorre. O recorrente narra que o PAD foi instaurado de forma gravosa e prejudicial, incorrendo em excessos em todos os seus termos; não adequação às necessidades especiais do Agravante e de sua irmã; não observância aos termos do Regimento Interno da instituição de ensino superior. Sustenta a tese de o ato praticado pela Agravada é passível de anulação por descumprimento do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Defende que os direitos do Agravante foram desconsiderados diante de negligência, discriminação, opressão e tratamento desumano. Pondera que no âmbito criminal, o Termo Circunstanciado - TCO autuado sob o no.: 0749500- 71.2023.8.07.0016, foi arquivador perante o 2o Juizado Especial Criminal de Brasília, a pedido do Ministério Público. Ao final requer, liminarmente, a reforma da decisão agravada, para conceder a antecipação dos efeitos da tutela para que o Agravante reingresse no 1o semestre do curso de medicina ofertado pela Agravada, e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Dispensado o recolhimento de preparo, porquanto beneficiário de gratuidade de justiça (ID 177629803 – autos de origem). É o relatório. Decido. Como relatado, trata-se de recurso contra decisão que analisou o pedido de reexame da liminar inicialmente indeferida, ao argumento de que sobrevieram fatos novos, consubstanciado no arquivamento do TCO que apurava suposta lesão corporal. Neste momento incipiente, o exame se restringe ao pedido liminar. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deflui-se dos autos de origem que o objeto da lide é a insurgência do agravante contra o ato administrativo no qual a agravada o desligou do seu quadro discente. Noutro giro, o recorrente alega que sobreveio fato novo, daí decorreria a admissibilidade do reexame do pedido liminar anteriormente indeferido. Rememoro que contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, este relator já analisou o pedido liminar, no bojo do AGI 0749827-64.2023.8.07.0000, oportunidade na qual indeferi o pleito. Com efeito, ao exame superficial que este momento processual propicia fazer, apenas para o deslinde da liminar, observo que o fundamento que serviu para o arquivamento do TCO instaurado para apurar os fatos ensejadores do ato administrativo impugnado, na seara criminal, não concluiu pela inexistência do fato, nem tampouco teria afastado a autoria. O arquivamento ocorreu por ausência de prova do dolo (processo n. 0749500-71.2023.8.07.0016 – ID 180588617 da origem). De mais a mais, não se pode olvidar que, na esteira do art. 67, I, do CPC, o arquivamento do TCO não impede a propositura da ação civil. Sobre o tema, o seguinte excerto do Superior Tribunal de Justiça: “[...] 3. Diante da relativa independência entre as instâncias cível e criminal (CC, art. 935), nem mesmo a absolvição no Juízo criminal tem o condão de vincular o Juízo cível, salvo quando for reconhecida a inexistência do fato ou ficar demonstrado que o demandado não foi o seu autor.[...]” (AgInt no AREsp 1333528/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019) Outrossim, neste momento subsiste ao contexto processual que o ato realizado pela agravada, no âmbito da autonomia administrativa da universidade, presume-se legal, até que sobrevenha prova em sentido contrário, o que impõe necessariamente a realização de prévia instrução processual, obviamente, a ser realizada perante a instância apropriada, que não esta de estreita prelibação em agravo de instrumento. Gizadas estas considerações, constata-se que, em tese, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de dezembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator